Tribunal: STF
Processo: Rcl 41681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hércules Praça Barroso, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil e art. 7° da Lei nº 11.417/06, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 2124587-65.2020.8.26.0000, pelo Desembargador da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à alegação de contrariedade ao consignado na Súmula Vinculante nº 47.
    2. O reclamante argui que a autoridade reclamada suspendeu liminarmente o levantamento dos honorários sucumbenciais pertencentes ao ora reclamante. Aponta decidido, no primeiro grau, que “Oportuno observar que na mesma decisão atacada foi rejeitado o pedido de levantamento imediato dos honorários contratuais que, a despeito de também representarem verba alimentar, são de responsabilidade da referida empresa e, portanto, se sujeitam ao concurso com os créditos trabalhistas”.
    3. Afirma que o ato reclamado contraria não só a Súmula Vinculante nº 47, mas também os arts. 22, § 4º e 23 da Lei nº 8.906/1994, que permitiriam, segundo seu entendimento, o pagamento em destacado dos honorários contratuais.
    4. Requer a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Pleiteia seja deferida a medida liminar, para determinar que a autoridade reserve os valores relativos aos honorários advocatícios contratuais. No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada, em observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 47.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Reproduzo os dispositivos em comento:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Confira-se a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE” (Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009).
     “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
     I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19.9.2008).
    Nestes termos, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à Súmula Vinculante nº 47, cujo teor transcrevo:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    4. O aludido verbete vinculante versa sobre o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Nele não se insere a controvérsia acerca do direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais, conforme ressaltado no debate ocorrido quando da aprovação da proposta da edição da referida súmula.
    5. Nesse sentido, colho trecho do voto proferido na Rcl 22.187, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que bem esclarece a questão:
    "Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este último do montante principal), tendo em vista que são verbas de natureza alimentar e autônomos em relação ao crédito principal. (...);O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações; (...) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão; incluídos na condenação; que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução;destacados do montante principal devido ao credores; que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3); Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida". (destaquei)
    6. O ato reclamado encontra-se assim fundamentado quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “[...] Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUSSARA QUEIROZ DE CARVALHO e Outros, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Mazo Administração de Imóveis Ltda. em face da Sompo Seguros S/A, contra a decisão de fls. 2354/2355 (autos principais), que determinou a expedição de mandado de levantamento em favor dos patronos das empresas agravadas. Alegam os agravantes que são credores trabalhistas habilitados no feito principal como terceiros interessados e que a r. decisão determinou o imediato levantamento da quantia total de R$ 1.139,611,13, em favor dos advogados das agravadas, sem antes efetuar a instalação de concurso de credores de verbas alimentares privilegiadas, pois são detentores de créditos trabalhistas anteriores à constituição dos honorários advocatícios alcançados pela decisão agravada. Afirma que autorização para o levantamento dos valores deve ser afastada, tendo em vista a necessidade de instalação do concurso de credores, pois as verbas trabalhistas foram constituídas por títulos executivos judiciais antes do ajuste entre as partes no processo original, que instituiu um título executivo extrajudicial em favor dos advogados das agravadas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo. Em sumária cognição, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, havendo a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, motivo pelo qual DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER A R. DECISÃO GUERREADA ATÉ O JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO PRESENTE RECURSO. Solicitem-se as informações. Dispensada a apresentação de contraminuta pelas empresas agravadas, tendo em vista a apresentação de manifestações às fls. 217/224 e 231/243). Após, tornem conclusos”. 
    7. Nesse contexto, verifico que a controvérsia da decisão reclamada não envolve honorários sucumbenciais, mas sim honorários contratuais, tema não abarcado pelo paradigma tido por vulnerado. Torno a enfatizar que a Súmula Vinculante nº 47 alcança tão somente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.
    8. Assim, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o parâmetro de controle. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 34358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 26254 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 968116 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.11.2016).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 24112 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).
    9. Nessa mesma linha de argumentação jurídica, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 27880/RS, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 01.9.2017; Rcl 28030/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 01.9.2017; Rcl 28084/MG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2017; Rcl 28047/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 28.8.2017; Rcl 22710/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 14.8.2017. 
    10. Observo, por fim, que a parte reclamante não apontou na inicial a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à emenda da inicial. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora